Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706332-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DA SILVA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Nos termos da decisão ID 20108384, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento de mérito do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021 15:44:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador